Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-67.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA HOUVESSE CELEBRADO QUALQUER CONTRATO DE SEGURO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. NECESSIDADE. CASO CONCRETO INDICANDO QUE OS DANOS MORAIS ESTÃO CONFIGURADOS, UMA VEZ SER A AUTORA PESSOA HUMILDE, SIMPLES, APOSENTADA, DE POUCOS RECURSOS FINANCEIROS, SENDO QUE, NESTAS

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA HOUVESSE CELEBRADO QUALQUER CONTRATO DE SEGURO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. NECESSIDADE. CASO CONCRETO INDICANDO QUE OS DANOS MORAIS ESTÃO CONFIGURADOS, UMA VEZ SER A AUTORA PESSOA HUMILDE, SIMPLES, APOSENTADA, DE POUCOS RECURSOS FINANCEIROS, SENDO QUE, NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O COMPROMETIMENTO DE PARTE DE SUA APOSENTADORIA CAUSOU ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. CONDENAÇÃO NO VALOR DE R$ 5.000,00 MANTIDA, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A DUPLA FINALIDADE DE PUNIÇÃO PELA CONDUTA CULPOSA E DE DESESTÍMULO À PRÁTICA DOS MESMOS ATOS. CORREÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, O QUAL DEVERÁ SER MAJORADO COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §§ 8o e 11, DO CPC.
Recurso de apelação improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33486
Registro: 2020.0000740329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000864-67.2020.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelada FIDELCINA DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U.
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33486
Apelação Cível no 1000864-67.2020.8.26.0439 -Voto no 33486
2
Apelante: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Apelado: FIDELCINA DA SILVA PEREIRA
Comarca: Pontal - 1a V. Cível (Proc. no 1000864-67.2020)
EMENTA:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO
EM CONTA BANCÁRIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE
QUE A AUTORA HOUVESSE CELEBRADO QUALQUER
CONTRATO
DE
SEGURO.
DETERMINAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
COBRADOS.
NECESSIDADE.
CASO
CONCRETO
INDICANDO
QUE
OS
DANOS
MORAIS
ESTÃO
CONFIGURADOS, UMA VEZ SER A AUTORA PESSOA
HUMILDE,
SIMPLES,
APOSENTADA,
DE
POUCOS
RECURSOS
FINANCEIROS,
SENDO
QUE,
NESTAS
CIRCUNSTÂNCIAS, O COMPROMETIMENTO DE PARTE
DE SUA APOSENTADORIA CAUSOU ABALO QUE
ULTRAPASSA
O
MERO
DISSABOR
COTIDIANO.
CONDENAÇÃO NO VALOR DE R$ 5.000,00 MANTIDA,
ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE, BEM COMO LEVANDO EM
CONSIDERAÇÃO A DUPLA FINALIDADE DE PUNIÇÃO
PELA CONDUTA CULPOSA E DE DESESTÍMULO À
PRÁTICA DOS MESMOS ATOS. CORREÇÃO DO VALOR
ARBITRADO
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA, O QUAL DEVERÁ SER MAJORADO
COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §§ 8o e 11, DO CPC.
Recurso de apelação improvido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 213/231, com preparo às fls. 231/233)
interposta contra a r. sentença de fls. 206/201 (da lavra do MM. Juiz Luciano Correa
Ortega), cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenizatória, fundada em contrato de seguro, para "I)
declarar inexigível as cobranças denominadas Seguro de Vida e Previdência aqui
trazida a discussão, bem como àquelas eventualmente debitadas durante a presente
demanda. II) condenar o réu a restituir a autora a quantia debitada sob a rubrica
"Seguro de Vida e Previdência", na forma simples, a ser apurada em liquidação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33486
Apelação Cível no 1000864-67.2020.8.26.0439 -Voto no 33486
3
sentença, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção
monetária pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo desde o
desembolso; III) condenar o réu a pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a titulo de danos morais, com correção monetária desde a presente data e juros
de mora de 1% ao mês, a contar da citação.", consignando que "Diante do princípio da
causalidade e da sucumbência, condeno a empresa ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.045,00,com
fulcro no art.85, § 8o, do CPC.".
Alega a seguradora-apelante, em síntese, ser parte ilegítima para figurar
no polo passivo da ação, pois as alegações contidas na inicial se referem unicamente a
atos do Banco Bradesco S/A. Aduz que a contratação ocorreu por meio telefônico, que
o contrato é válido e foi observado o princípio da boa fé, que não houve ato ilícito e que
não há possibilidade de declaração de inexigibilidade do débito, devendo ser afastada a
determinação de devolução de valores. Aduz que não restou configurado o dano moral e
que a condenação mostrou-se excessiva. Assevera que os honorários deveriam ser
fixados de acordo com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC. Requer a reforma da r.
sentença.
O recurso é tempestivo (fls. 212/213) e preenche suas condições de
admissibilidade.
Contrarrazões às fls. 260/275, pugnando pela intempestividade do
recurso e majoração da verba honorária sucumbencial.
É o relatório.
Não vinga a alegação de intempestividade do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33486
Apelação Cível no 1000864-67.2020.8.26.0439 -Voto no 33486
4
Nos termos da certidão de fls. 212, a r. sentença foi disponibilizada no
DJE de 07/07/2020, sendo considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja
em 08/07/2020.
Nos termos do art. 224 do CPC, "Salvo disposição em contrário, os
prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.".
Assim sendo, excluindo-se o dia da publicação (08/07/2020), o prazo de
15 dias úteis para interposição do recurso iniciou-se em 09/07/2020, findando em
29/07/2020, exatamente o dia em que foi interposto o presente recurso de apelação.
Portanto, conheço do recurso, posto que interposto dentro do prazo
previsto no art. 1.003, §5o, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Não vinga a alegação de ilegitimidade passiva uma vez que os descontos
eram feitos na conta bancária da autora em nome da seguradora, sendo, portanto,
beneficiária dos valores descontados.
Frise-se que, em sendo o caso de ilicitude praticada pelo Banco
Bradesco, caberá à seguradora valer-se de ação regressiva contra a instituição
financeira, empresa do mesmo grupo econômico.
A seguradora não trouxe aos autos qualquer documento comprovando
que a autora contratou o seguro, mostrando-se pueril a singela alegação de que a
contratação ocorreu via telefone por meio da central de vendas.
Alegar validade de um contrato firmado sem a ciência da parte contrária
beira a litigância de má fé, mostrando-se inadmissível a alegação de que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33486
Apelação Cível no 1000864-67.2020.8.26.0439 -Voto no 33486
5
irregularidade por parte da seguradora, na medida em que não trouxe qualquer
comprovação de que a autora-apelada anuiu à contratação.
Como se falar em ausência de ilicitude, não comprovação de ilegalidade,
impossibilidade de declaração de inexigibilidade dos descontos feitos irregularmente
em conta bancária e afastamento da determinação de restituição dos valores descontados
diante da ausência de comprovação de que a autora celebrou qualquer contrato com a
seguradora-apelante? Tais alegações mostram-se frágeis, para se dizer o mínimo, uma
vez que era ônus da seguradora comprovar que o contrato de seguro existiu, tendo sido
celebrado e firmado pela ora apelada.
A seguradora, ora apelante, afirmou em sua contestação que (fls. 72)
"Ora Excelência, antes de firmar o contrato de empréstimo em voga, o Réu ofereceu à
parte autora os serviços em apreço, oportunidade na qual ela teve plena ciência dos
contratos e caso quisesse o cancelamento, seria prontamente atendido.". Ou seja,
justifica sua atitude por meio da inaceitável "venda casada" (de empréstimo e seguro),
sendo que sequer foi comprovada a existência contemporânea do contrato de
empréstimo.
Portanto, evidente o defeito na prestação do serviço, a ilegalidade dos
descontos na conta bancária da autora e, principalmente, a ilicitude do ato praticado.
Desse modo, era mesmo de rigor a determinação de restituição à ora apelada dos valores
indevidamente cobrados.
Quanto à configuração dos danos morais, constata-se dos autos que a
autora é pessoa humilde, idosa (71 anos de idade), simples, aposentada e de parcos
recursos financeiros, recebendo mensalmente cerca de 01 salário mínimo (conforme
documentos de fls. 32/45). Nestas circunstâncias, o comprometimento de parte de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33486
Apelação Cível no 1000864-67.2020.8.26.0439 -Voto no 33486
6
aposentadoria causou-lhe abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.
De fato, o desconto indevido, por si só, gera insegurança e sérios abalos
emocionais, tudo isso aliado ao fato de que a seguradora agiu de forma temerária,
privando a autora da utilização de seus já parcos recursos financeiros, mediante débitos
mensais na conta bancária de uma pessoa idosa e aposentada.
Diante das circunstâncias do caso concreto, a afirmação da seguradora de
que (fls. 219) "... o Banco apelante agiu em exercício regular de Direito, nos termos do
artigo 188 do Código Civil, vez que agiu dentro das normas da legalidade prevista pelo
Banco Central do Brasil ...", soa mais como deboche do que como tese de defesa.
Assim sendo, mostra-se configurado o dano moral, em conformidade
com o disposto no art. 5o, V e X, da Constituição Federal.
Como cediço, não há critérios objetivos para a fixação do valor da
indenização a título de danos morais, ponderando a doutrina não haver “caminhos
exatos” para se chegar à quantificação do dano extrapatrimonial, devendo o
arbitramento levar em conta o grau de culpa, a gravidade do fato e as peculiaridades do
caso concreto.
Desse modo, dada a gravidade do fato, o arbitramento da indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é exagerado e nem
configura enriquecimento sem causa.
Referido montante atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como à dupla finalidade de punição pela conduta culposa e de
desestímulo à prática dos mesmos atos, e leva em consideração as condições pessoais da
autora e a capacidade econômica das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33486
Apelação Cível no 1000864-67.2020.8.26.0439 -Voto no 33486
7
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a r. sentença os
arbitrou com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Era mesmo o caso de fixação por
apreciação equitativa, por se tratar de diminuto proveito econômico. A pretensão de
aplicação do art. 85, § 2o, do CPC não remuneraria condignamente o trabalho realizado
pela combativa patrona da autora. Frise-se que o valor da verba honorária
sucumbencial, fixado na r. sentença, mostra-se adequado e compatível com o trabalho
desenvolvido, bem como condizente com as circunstâncias do caso concreto, atendidos
o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, além do trabalho e tempo exigidos para a execução.
Diante do resultado do presente recurso, majoro a verba honorária
sucumbencial devida à patrona da autora, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
com fundamento no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora